Tribunal: TJPA
Processo: 0807076-25.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807076-25.2022.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO ALVES CAVALCANTE

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PORTABILIDADE. VALIDADE FORMAL DO INSTRUMENTO DIGITAL NÃO SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA COMPROVAR A EFETIVA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, reformou sentença de improcedência para declarar a nulidade do contrato impugnado, condenar o banco à repetição do indébito em dobro, ao pagamento de indenização por danos morais, deferir compensação e inverter os ônus sucumbenciais. O agravante sustenta a validade da contratação eletrônica, realizada com biometria facial e aceites digitais, bem como afirma tratar-se de operação de portabilidade destinada à quitação de contrato preexistente junto ao Banco Bradesco, e não de novo mútuo com liberação direta de numerário ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato eletrônico de portabilidade juntado aos autos é suficiente para demonstrar, de forma cabal, a regularidade da operação bancária impugnada, especialmente quanto à efetiva liquidação do contrato originário perante o credor anterior, de modo a afastar a nulidade da contratação, a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A contratação eletrônica, em si mesma, é admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos dos
arts
. 440 e 441 do Código de Processo Civil e do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, não sendo possível afirmar, em abstrato, a invalidade de contrato celebrado por meio digital, inclusive com biometria facial.

5. O contrato apresentado pela instituição financeira comprova, com consistência, a formalização eletrônica da operação e sua estrutura de portabilidade, inclusive com indicação do credor originário, do contrato anterior e do saldo devedor estimado, não sendo juridicamente adequado exigir, como fundamento central de invalidação, a prova de TED ou depósito em conta típica de empréstimo ordinário com liberação direta ao consumidor.

6. Todavia, a prova da formalização do negócio e da modelagem contratual da portabilidade não se confunde, necessariamente, com prova cabal de sua efetiva execução material. O instrumento revela a solicitação, autorização e finalidade da operação, mas não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva liquidação do contrato originário perante a instituição financeira de origem, nem a baixa concreta da obrigação anterior, nem documento autônomo de repasse ao credor primitivo.

7. À luz do art. 373, II, do CPC, do art. 6º, VIII, e do art. 14 do CDC, incumbia à instituição financeira comprovar suficientemente o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, inclusive a regular consumação da portabilidade alegada como justificadora dos descontos efetuados.

8. Persistindo a insuficiência probatória quanto à efetiva quitação do contrato originário, subsiste a ilicitude da cobrança. Inaplicável, na hipótese, a excludente de engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida a repetição do indébito em dobro.

9. Os descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

10. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas internas na prestação do serviço encontra amparo na Súmula 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato eletrônico com biometria facial e registros digitais é meio idôneo para demonstrar a formalização da contratação e a estrutura de operação de portabilidade.

2. Em controvérsia sobre portabilidade de empréstimo consignado, a prova da formalização do negócio não equivale, por si só, à demonstração cabal da efetiva liquidação do contrato originário perante o credor anterior.

3. Não comprovada pela instituição financeira a regular execução material da portabilidade alegada, permanece a ilicitude dos descontos, com cabimento de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
por
BANCO PAN S.A.
contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que deu parcial provimento ao recurso anteriormente manejado por
FRANCISCO ALVES CAVALCANTE
, reformando a sentença de improcedência oriunda da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

A
decisão agravad
a
(id 25023551), conheceu da apelação e lhe deu parcial provimento para declarar a nulidade do contrato impugnado, condenar a instituição financeira à repetição do indébito em dobro, relativamente aos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, deferindo a compensação, e, por fim, inverter o ônus sucumbencial.

Em suas
razões recursais
(
id 27048122
)
, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao afastar a validade da contratação, embora o banco tenha juntado aos autos o instrumento contratual eletrônico com assinatura por biometria facial, os respectivos aceites digitais e laudo de validação
.

Defende que
a contratação digital seria plenamente válida, compatível com o ordenamento jurídico e suficientemente apta a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor;
que
a operação discutida não corresponderia a novo crédito com liberação direta ao recorrido, mas sim a portabilidade destinada à quitação de contrato preexistente junto ao Banco Bradesco, razão pela qual seria indevida a exigência de prova de depósito em conta do autor nos moldes adotados na decisão agravada
.

Alega que a
remissa adotada no
decisum
, relativa à ausência de comprovação de transferência dos valores ao consumidor, seria materialmente equivocada e comprometeria toda a fundamentação que reconheceu a nulidade contratual
, e, que
inexistiria ato ilícito apto a ensejar repetição de indébito em dobro e condenação por danos morais, notadamente porque a contratação teria sido regularmente formalizada e cumprida
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para reforma integral da decisão monocrática, com o restabelecimento da improcedência dos pedidos iniciais ou, sucessivamente, a minoração da verba moral e a compensação atualizada dos valores.

Embora intimada a parte agravada para se manifestar acerca do recurso, não houve apresentação de
contrarrazões
, conforme certificado nos autos
(
id 27686627
)
.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à verificação de eventual desacerto da decisão monocrática que, no julgamento da apelação interposta, reformou a sentença de improcedência para declarar a nulidade do contrato discutido, condenar banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, além de deferir a compensação
.

Pois bem.

Sustenta o agravante, em síntese, que a contratação eletrônica mediante biometria facial é válida, que houve juntada do instrumento contratual e dos aceites digitais, e que a operação combatida não consistiria em novo crédito com depósito direto ao consumidor, mas sim em portabilidade destinada à liquidação de contrato anterior junto a outro banco, de modo que a decisão agravada teria incorrido em erro ao exigir prova de TED ou de depósito na conta do recorrido.

A
ntes de enfrentar as teses levantadas pelo
agravante
, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

Súmula 297, STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

É certo que a contratação eletrônica, em si mesma, não é vedada pelo ordenamento jurídico. Ao contrário, o sistema processual admite expressamente a força probante dos documentos eletrônicos.

Dispõem os
a
rts
.
440 e 441 do Código de Processo Civil:

Art. 440.
O juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.

Art. 441
. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observância da legislação específica.

Também a Medida Provisória nº 2.200-2/2001 estabelece, em seu art. 10, § 2º:
“
O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
”
Portanto, não se pode afirmar, em abstrato, invalidade de contrato celebrado por meio digital, inclusive com reconhecimento facial.

Todavia, esse reconhecimento normativo não exonera a instituição financeira do ônus de demonstrar, de forma suficiente, a regularidade concreta da operação impugnada, especialmente quando o consumidor nega a contratação ou afirma não ter recebido o proveito econômico do negócio.

Nessa perspectiva, a decisão agravada expressamente registrou que, embora o banco tivesse acostado o contrato assinado digitalmente, com selfie e documentação pessoal, conclui pela ausência de prova hígida da concretização da pactuação.

No mesmo sentido, consignou que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, bem como da carga probatória reforçada decorrente da relação de consumo.

Com efeito, o
referido dispositivo
estabelece:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe: (...)

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Já o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, prevê como direito básico do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

E o art. 14 do mesmo diploma dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”.

A insurgência recursal não logra infirmar, de modo bastante, esse núcleo argumentativo.
Examinando detidamente o contrato ora destacado pela parte agravante, tenho que ele não tem força suficiente, por si só, para desconstituir a conclusão final adotada na decisão agravada.

Isso porque o documento demonstra a formalização eletrônica da operação e sua natureza de portabilidade. Com efeito, o instrumento identifica a operação como “Termo de Solicitação de Portabilidade – Empréstimo Consignado - Portabilidade”, indica como instituição financeira de origem o Bradesco Financiamentos, menciona o contrato originário nº 810672384 e registra saldo devedor estimado de R$ 6.711,81.

No mesmo sentido, a cédula de crédito bancário aponta, na seção de características da operação, o beneficiário, o número do contrato anterior e o valor correspondente, consignando o direcionamento da quantia para a dívida portada.

Contudo, e
m operação de portabilidade, a dinâmica econômica realmente difere do empréstimo consignado ordinário com liberação direta de numerário ao mutuário, pois o valor pode ser destinado à quitação do contrato preexistente perante o credor originário.

O próprio instrumento prevê essa sistemática ao estabelecer que o emitente autoriza o credor a promover a liquidação das dívidas relacionadas no quadro contratual e ao consignar que, na hipótese de portabilidade, a liquidação da operação na instituição financeira de origem ocorrerá antes da averbação da margem consignável.

Todavia,
o
contrato não resolve tudo em favor do agravante. Ele comprova com boa força a formalização da operação e a sua estrutura de portabilidade, mas não se confunde, necessariamente, com prova cabal da efetiva liquidação do contrato originário perante o credor anterior.

Em outras palavras, o instrumento demonstra a solicitação, a autorização e a modelagem contratual da operação, porém não equivale, por si só, à comprovação do cumprimento material do negócio nos moldes alegados pela instituição financeira.

Não se extrai dele, de maneira inequívoca, a demonstração da efetiva quitação do contrato originário junto ao Bradesco Financiamentos, nem a baixa concreta da obrigação anteriormente existente, nem documento autônomo de repasse financeiro ao credor originário apto a afastar qualquer dúvida residual sobre a regular execução da portabilidade.
Ademais, deveria o Banco ter juntado o contrato que deu origem à suposta contratação do empréstimo.

V
eja-se:

CONTRATO. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. PROVA.

1. Em que pese alegação de que o empréstimo que lastreia a execução foi objeto de portabilidade, não há provas nesse sentido nos autos.
A embargante não juntou o contrato de portabilidade,
nem provou ter o credor originário recebido valores para ceder o contrato a outro banco.
2.
Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. 3. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10336470520198260001 SP 1033647-05.2019.8.26 .0001, Relator.: Melo Colombi, Data de Julgamento: 22/10/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2020)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003934-80.2023.8 .05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS BONFIM e outros Advogado (s): ROBERTA BOMFIM RAMOS, MONICA SANTOS PEREIRA, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado (s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL. BANCO DO BRASIL
S.
A. PORTABILIDADE.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ORIGINÁRIO. CONTRATO DE
PORTABILIDAD
E
.
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A QUAL FORA TRANSFERIDA A DÍVIDA DEVE EXIBIR O CONTRATO QUE DEU ORIGEM À PORTABILIDADE, COMO MEIO DE EFETIVAR O DIREITO DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE CONSTANDO ERROS GROSSEIROS DE INFORMAÇÃO E FALTANDO PÁGINAS.
A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA PARA MAJORAR O DANO MORAL. APELAÇÃO DA PARTE DEMANDANTE CONHECIDA E
PROVIDA.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1- Em uma análise minuciosa, apenas encontra-se nos autos uma solicitação de portabilidade (intenção de portabilidade) encontrada na apelação ID. 67645632, fl.
13.
E este documento apresenta graves erros como apontar ora o Banco PAN ora o Banco Bradesco como partes originais do suposto contrato original. (ID. 67645525).

2- Deve, também, o Banco juntar o contrato que deu origem à suposta contratação do empréstimo, para dar lastro probatório às suas afirmações, o que não foi feito em nenhum
momento.

3- Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, é recomendável a condenação do apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), com o fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva da apelada. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, nos termos do voto do relator.
(TJ-BA - Apelação: 80039348020238050138, Relator.: REGINA HELENA SANTOS E SILVA, Data de Julgamento: 22/08/2024, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2024)

Recurso Inominado – Portabilidade de empréstimo consignado – Consumidor levado a erro - Oferta enganosa -
Contratação de novo empréstimo autônomo pelo banco requerido, sem quitação do anterior junto à instituição financeira de origem - Violação do procedimento de portabilidade disposto na Resolução nº 4292/2013 do BACEN
– Prova dos autos que emerge no sentido de que, em verdade, foi oferecida a portabilidade de empréstimo consignado, inclusive com a redução dos valores das prestações anteriormente pagas pelo consumidor, o que não se verificou a posteriori –
Aplicabilidade do CDC (Lei nº 8.078/90)às instituições financeiras – Inteligências da Súmula nº 297 do C. STJ - Inobservância dos artigos 6º, IV, 37, §1º e 51, IV do CDC – Danos morais configurados – Transtornos experimentados pelo consumidor autor para a solução do imbróglio – Precedentes do E. TJSP – Valor indenizatório de R$ 3 .000,00 que se mostra compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis à espécie
– r. Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso Inominado desprovido". (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10148963720218260344 Marília, Relator.: WALMIR IDALENCIO DOS SANTOS CRUZ, Data de Julgamento: 15/08/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM ANUÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA INCUMBIDO AO
REQUERIDO.

NULIDADE DA PORTABILIDADE. VALIDADE DO EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO COAUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO
DA CONDENAÇÃO COM O SALDO DO MÚTUO. POSSIBILIDADE. DEDUÇÃO PELA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. ARTIGOS 368 E 369 DO CC. ARTIGO 52, § 2º DO CDC. 1. Autores que alegam a portabilidade indevida de seus benefícios previdenciários e a contratação de empréstimos consignados sem sua anuência. 2. Configurada relação de consumo. Determinação do cancelamento da portabilidade dos benefícios previdenciários dos autores para o Banco
Agibank
S.A., restabelecendo o pagamento pelo Banco do Brasil.
3. Reconhecida a contratação de empréstimo pela autora, ante a autorização chancelada por biometria facial e remessa de documentos. De resto, não comprovou o banco a autorização para a portabilidade nem a regularidade das demais contratações, atraindo sua responsabilização objetiva, com base no CDC, resultando na declaração de nulidade da portabilidade, restituição dobrada do indébito e indenização por danos morais devido à violação da intangibilidade dos proventos dos autores.
4. De rigor, a confirmação da declaração da inexigibilidade dos descontos cumulada com imposição de repetição do indébito no valor correspondente ao dobro daqueles descontados indevidamente dos benefícios previdenciários dos autores, sem prejuízo da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 para cada autor.
5. Acolhimento do pedido do apelante para que seja autorizada a compensação da condenação com o valor do empréstimo contraído pela autora, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. Sentença reformada. Recurso provido parcialmente para autorizar a compensação de valores do empréstimo contraído pela autora.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10033190720238260081 Adamantina, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 23/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/08/2024)

O ponto nodal
in
casu

permanece sendo a suficiência da prova quanto à execução regular da operação e à efetiva eliminação da obrigação anterior em favor do credor originário. E, sob esse prisma, o conjunto documental ora evidenciado se mostra insuficiente para infirmar, de modo pleno, a conclusão desfavorável ao banco.

O agravante afirma, no recurso, que o valor pactuado foi integralmente destinado à liquidação do contrato preexistente perante o Banco Bradesco, mas a documentação destacada nesta fase evidencia sobretudo a previsão contratual dessa finalidade, não a sua comprovação material definitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas internas em operações bancárias.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ enuncia:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No mesmo rumo, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
”
.

Nesse contexto, importante frisar que não se desconhece a
tese firmada no
EAREsp
676.608/RS, no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida. Contudo,
esta
teve seus efeitos modulados para serem aplicados apenas a partir da publicação daquele acórdão.

Sobre o referido dispositivo legal, a Corte Especial do STJ fixou as seguintes teses por ocasião do julgamento do
EAREsp
nº 676.608/RS (Tema nº 929)
1 :

"Primeira tese: A restituição em dobro do indébito
( parágrafo
único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).

Modulação dos
efeitos :
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão."

Verifica-se, portanto, que não é exigida prova cabal de má-fé por parte da instituição financeira para que haja restituição em dobro.

Nesse sentido, a recente jurisprudência pátria:

Ação DECLARATÓRIA CUMULADA COM obrigação DE FAZER E indenização POR danos MATERIAIS E morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente para declarar inexistente o débito oriundo do contrato apontado na inicial e condenar o requerido na restituição simples dos valores cobrados indevidamente e no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Insurgência de ambas as partes. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. Requerido que negou interesse na produção de provas. Preclusão observada. Falha na prestação de serviços observada. DANOS MORAIS. Pretensão de majoração da condenação do banco em composição por danos morais. Admissibilidade. Danos extrapatrimoniais advindos de descontos indevidos de valores em benefício previdenciário que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in
re

ipsa
). Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00, que merece ser majorado, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados por este C. Tribunal REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Art. 42 do CDC. Recursos repetitivos. Tese firmada pelo C. STJ. (
EAREsp
600663/RS,
EAREsp
622897/RS,
EAREsp
664888/RS,
EAREsp
676608/RS e
EREsp
1413542/RS (tema 929). Cobranças indevidas realizadas antes de 30 de março de 2021, termo da modulação do referido julgado. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida nesse ponto. Recurso da autora provido em parte para fixar a indenização por danos morais em R$ 7.000,00 e recurso da instituição financeira não provido. (TJSP; Apelação Cível 1003945-55.2021.8.26.0482; Relator (a): Marcos
Gozzo
; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2022; Data de Registro: 18/08/2022)

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Legitimidade passiva configurada. Integração da cadeia de consumo. Art. 7º, parágrafo único, e art. 14, ambos do CDC. Mérito. Contratações contestadas. Descumprimento do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desinteresse dos réus na produção de perícia grafotécnica nos contratos objeto da lide. Falha na prestação dos serviços bem reconhecida. Responsabilidade objetiva dos réus. Inexistência dos débitos configurada. Valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. Restituição devida. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ -
EAREsp
nº 676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data da publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Restituição que deve ocorrer na forma dobrada. Sucumbência recíproca caracterizada. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001510-57.2022.8.26.0132; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 27/07/2023)

Compulsando detidamente os autos, observa-se que os descontos com empréstimo consignado impugnado
se iniciaram
em
07/07/2021
. Assim,
somente
cobranças indevidas realizadas até 30/03/2021 deverão ser restituídas de forma simples com correção monetária e juros
. Logo, incabível
in
casu

a
modulação de efeitos supracitada
. Logo,
os valores cobrados
deve
rão
ser
devolvidos em dobro, corrigidos e acrescidos de juros.

Uma vez não demonstrada, de maneira cabal, a regular consumação da portabilidade alegada como justificadora dos descontos realizados, não se visualiza, fundamento bastante para afastar a conclusão que reconheceu a ilicitude da cobrança. Tampouco se evidencia, pelos elementos ora analisados, engano justificável apto a afastar a restituição
em dobro
, mormente porque a atividade bancária exige controle rigoroso da contratação e de sua efetiva execução.

No que toca aos danos morais, permanece hígida a compreensão de que descontos indevidos incidentes sobre verba previdenciária ou proventos de natureza alimentar ultrapassam o mero dissabor e ensejam reparação extrapatrimonial.

Desse modo, a conclusão que se impõe é a de que o agravo interno merece ser desprovido.
O
contrato juntado pelo Banco comprova a formalização eletrônica da contratação e a natureza de portabilidade da operação,
contudo,
o documento apresentado não comprova, de forma cabal, a efetiva liquidação do contrato originário perante o credor anterior, nem afasta completamente a dúvida acerca da regular execução material da operação.

Permanecendo essa insuficiência probatória, não há base segura para reformar a decisão agravada.

Diante
do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO

do recurso
de Agravo Interno
interposto
pelo réu

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
objurgada
, nos termos do voto alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 31/03/2026